Tribunal: TCU
Processo: 014.853/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2091/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.468/2017-9

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação quarto ciclo de monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.7, 9.8 e 9.10 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.4.4, 9.6.1, 9.6.2 e 9.9 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; considerar não cumpridas as determinações constantes subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; fixar prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o completo atendimento dos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4, 9.6.1 9.6.2 e 9.9 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário , pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e pela Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, esclarecendo que: a.1) a mera implantação de um sistema de controle eletrônico de ponto no âmbito dos hospitais e institutos federais localizados no Rio de Janeiro, sem a finalização dos procedimentos necessários à conclusão do módulo escala do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SIREF, módulo fundamental para o registro de assiduidade e pontualidade principalmente da área assistencial, consubstancia descumprimento da mencionada decisão plenária, o que foi evidenciado por esta Corte de Contas com base nas respostas dos jurisdicionados; a.2) o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no § 1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; notificar a Secretaria Executiva e a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde acerca desta deliberação; determinar a continuidade do monitoramento, a fim de avaliar o cumprimento dos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4, 9.6.1, 9.6.2 e 9.9 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário c/c os itens 9.4 e 9.5, ambos do Acórdão 2091/2021-TCU-Plenário , com a autuação de novo processo, promovendo o apensamento definitivo dos presentes autos ao novo processo de monitoramento. 1. Processo TC- Processo 014.853/2023-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 006.468/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.